Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-58.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004721-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO), ALANDESON ESTEVAO MAGALHAES - CPF: 053.542.211-37 (PACIENTE), ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASILIO - CPF: 047.965.501-43 (PACIENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JOAO SILVERIO AMARAL FELICIANO - CPF: 025.443.451-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (IMPETRANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O WRIT EM RELAÇÃO AO PACIENTE ALANDERSON ESTEVÃO MAGALHÃES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, E CONCEDEU A ORDEM EM RELAÇÃO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASÍLIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO [ART. 16 DA LEI N. 10.826/03] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PARCIAL PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RELAÇÃO ÀQUELE BENEFICIADO COM A REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL APÓS O NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM SEU DESFAVOR – PLEITO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE DENUNCIADO – REINCIDÊNCIA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser reconhecida a prejudicialidade do pedido no que se refere ao paciente solto na origem, após a impetração do
writ.

Revela-se desarrazoada a manutenção da prisão do paciente denunciado quando a situação narrada nos autos que ensejou a segregação cautelar ainda é nebulosa e suscetível de indagações, de modo que a reincidência, por si só, não é fundamento válido.

Dentro dos critérios da proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva do paciente denunciado por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, é recomendável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Arthur Gabriel Martinez Basílio e Alandeson Estevão Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Os impetrantes narram que os pacientes foram presos em flagrante na data de 2 de fevereiro de 2024, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/03, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Sustentam, em síntese, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada.

Asseveram, ainda, a suficiência das medidas cautelares alternativas na hipótese dos autos, diante da existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.

Com essas considerações, pedem, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, em relação ao pretenso beneficiário Alandeson Estevão Magalhães, a conversão em prisão domiciliar “
por ser o único responsável financeiro pelo filho de 2 meses
”.

No mérito, pugnam pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida – Id. 204550196.

A autoridade apontada como coatora prestou informações pertinentes – Id. 205118163.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 206441189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscava-se na presente ação autônoma de impugnação a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou ao menos a substituição pela domiciliar quanto a Alandeson.

Não obstante, pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, observa-se que o paciente
Alandeson Estevão Magalhães
teve a prisão provisória revogada por decisão proferida na data de 4 de março de 2024, após o Ministério Público concluir “
não haver provas suficientes para a propositura da ação penal em seu desfavor
” e, igualmente, quanto ao coindiciado Silvério Amaral Feliciano, deixando, portanto, de denunciá-los – Id. 205118163, p. 4.

Assim, julga-se
prejudicado
o
habeas corpus
em relação ao paciente Alandeson, devido à perda superveniente de seu objeto.

No que se refere ao paciente
Arthur Gabriel Martinez Basílio
, depreende-se dos autos que este fora preso em flagrante durante uma operação de proteção de fronteiras, em continuidade à força-tarefa do
GEFRON
no combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia, no Estado de Mato Grosso, na cidade de Comodoro.

Segundo a narrativa do relatório investigativo, uma equipe policial em patrulhamento na região rural conhecida como “
Porto Municipal
”, avistou um acampamento às margens do rio Guaporé, local em que se encontravam três suspeitos, os quais, ao visualizarem a guarnição, fugiram para uma região de mata próxima.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou buscas no acampamento, ocasião em que encontraram vários materiais típicos de acampamento, uma camionete de placa
NKY-9H50
registrada em nome do paciente Arthur Gabriel Martinez Basílio. No seu interior, foram encontrados
“
2 rádios comunicadores; 36 munições 9mm; 02 carregadores de pistola 9mm; e 01 monóculos Z2 visão noturna
”
– Id. 204363159, p. 85.

Consta que, após solicitação de apoio ao oficial de operações para realização de buscas aos suspeitos na mata, a equipe recebeu ajuda de mais duas equipes pela manhã do dia 02/02/2024, de modo que lograram êxito na localização e prisão dos suspeitos “
Arthur, Alandeson e João Silvério, que haviam passado a noite na região de mata”.

Ao decretar a prisão cautelar dos então suspeitos Arthur e Alandeson, o juízo singular justificou a medida constritiva pelos seguintes fundamentos:

“[...]
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão
.

Uma vez presentes indícios de autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que
os indiciados possuem antecedentes criminais, o que denota que a liberdade dos autuados configuram verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar
.

Por fim, o crime perpetrado pelos flagrados é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal [...]”
– Id. 204363159, p. 5 [destaquei].

Sabe-se que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a absoluta necessidade de restrição da liberdade do cidadão.

Partindo dessa premissa, verifica-se que, na presente hipótese, a situação narrada nos autos que ensejou a prisão provisória ainda é nebulosa e suscetível de indagações, pois ainda não ficou esclarecido o motivo da presença do paciente e dos então suspeitos Alandeson e Silvério no local em que foram presos, se por grilagem de terras ou outras questões relacionadas ao tráfico de drogas, o que será melhor apurado no curso da ação penal.

Certo é que, aparentemente, a denúncia foi formalizada e a prisão mantida em detrimento do paciente Arthur pelo fato de que
“as munições e os carregadores apreendidos pelos policiais estavam dentro do veículo pertencente
” a ele, bem ainda em razão de este já ter sido condenado em processo anterior por delito de tráfico de entorpecentes [autos executivos n. 0001380-84.2018.8.11.0086], cuja pena de 6 anos e 11 meses de reclusão encontra-se quase na totalidade cumprida [90%] – vide SEEU.

A esse respeito, convém mencionar que, conforme posicionamento assente no STJ,
“a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar
” [HC n. 270.158/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.26.2015].

Portanto, considero a providência mais ajustada ao caso concreto, dentro dos critérios da proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva do paciente Arthur por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, consistentes em:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) O cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer Ministerial, reconheço a prejudicialidade do
writ
em relação ao paciente Alandeson Estevão Magalhães, pela perda superveniente de seu objeto. No mais,
concedo
a ordem vindicada para colocar o paciente
Arthur Gabriel Martinez Basílio
em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente Arthur, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024